Tribunal: STF
Processo: HC 211775
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.2.2022 por Mauro Alves de Araujo, advogado, em benefício de Judite Tomé de Torres, contra decisão do juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP, que indeferiu a Medida Cautelar n. 1022327-63.2019.8.26.0451.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.3.2018, a paciente foi pronunciada pelo juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP (Ação Penal n. 0013849-88.2016.8.26.0451), pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio simples). 



    3. A Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0013849-88.2016.8.26.0451, interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia.



    4. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Décima Quarta Câmara Criminal. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.568.910/SP, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 30.9.2019. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão de desprovimento do agravo regimental.



    A defesa opôs embargos de divergência e, simultaneamente, interpôs recurso extraordinário. Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 3.8.2021. Interposto agravo regimental, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso e rejeitou os embargos de declaração opostos contra esse último acórdão. Os autos estão conclusos ao Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, para análise do recurso extraordinário. 



    5. Iniciada a preparação do processo para o julgamento no plenário do órgão competente, a defesa requereu a reprodução simulada dos fatos e a oitiva de perito em plenário. Os pedidos foram indeferidos pelo juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba, que incluiu o processo na pauta de julgamentos. 



    6. Contra essa decisão a defesa ajuizou a Medida Cautelar n. 1020038-60.2019.8.26.0451, indeferida pelo juízo processante. A defesa ingressou com novo requerimento cautelar (Medida Cautelar n. 1022327-63.2019.8.26.0451), também indeferido pelo juízo de primeiro grau. 



    7. A decisão do juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba, que indeferiu a Medida Cautelar n. 1022327-63.2019.8.26.0451, é o objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante alega que, “apesar da r. Decisão de pronúncia se encontrar ainda sub judice, por não haver o trânsito em julgado, ante o aguardo da admissibilidade do Recurso Extraordinário no Agravo em Recurso Especial, o MM. Juiz de piso determinou o prosseguimento do feito nas suas fases ulteriores, intimando a paciente para os termos do artigo 422 do CPP, momento em que a paciente requereu a suspensão do processo, por ausência de trânsito em julgado, mas concordou e requereu a produção da prova técnica requerida e indeferida anteriormente, como prova e diligência indispensável à defesa (cópias inclusas). Todavia, seguindo o parecer do Ministério Público atuante em primeiro grau, foram indeferidas ambas as pretensões da paciente (cópias inclusas), o que é no mínimo estranho” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aponta “o constrangimento ilegal derivado da negativa do MM. Juízo de piso em suspender a designação do Plenário do Júri, reitere-se, designado para o próximo dia 7 de abril. Isso porque, reconhecido por esse Colendo Tribunal a necessidade e de trânsito em julgado da r. Decisão de pronúncia (HC n. 125.439, e HC n. 132.512)” (fl. 4, e-doc.1). 



    Assinala “o constrangimento ilegal que a paciente está sendo submetida na negativa de produção de uma prova técnica, imprescindível à defesa da paciente no Plenário do Júri, mormente por ter sido requerida na forma legal e como mencionado pelo próprio Juiz da causa e pelo Ministério Público atuante no processo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que, “apenas por esses motivos, presente o constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri/Execuções do Foro e Comarca de Piracicaba, nos autos do processo crime nº 0013849-88.2016.8.26.0451, em que a paciente figura como réu por suposta autoria de homicídio doloso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, pleiteia o impetrante a esta Colenda Câmara, liminarmente, a concessão da ordem, determinando-se a suspensão do processo crime nº 0013849-88.2016.8.26.0451, perante a Vara do Júri/Execuções do Foro e Comarca de Piracicaba, eliminando o constrangimento ilegal que está passando a paciente em ser submetida ao Júri sem a preclusão da pronúncia.



    Requer, ainda liminarmente e de forma sucessiva, no caso de não suspensão do referido processo, que seja determinada a produção da prova/diligência requerida pela paciente na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, em referido processo crime” (fl. 6, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Na presente impetração, põe-se como objeto alegado ato coator atribuído a juízo de direito estadual, da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP.



    9. A competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    Naquele rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora juiz de direito de Tribunal de Justiça estadual, pois os atos por este proferidos estão sujeitos ao primeiro controle do Tribunal de Justiça ao qual vinculado (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada a análise da medida liminar, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Corrija-se a autuação, para constar como autoridade coatora a Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora